Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BEM IMÓVEL. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA.

1. O artigo 47 do Código de Processo Civil disciplina que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Na hipótese sob exame, o bem imóvel reivindicado está situado na Fazenda Lagoa Bonita (...), "localizada no Distrito Federal" (Acórdão 1119917, 07057357420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018).

2. Em se tratando de regra de competência absoluta, não se admite prorrogação, devendo ser observado o foro de situação da coisa, em Planaltina/DF, ressalvada a posterior verificação de que o bem imóvel não se situa nos limites geográficos do Distrito Federal.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.